Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-84.2025.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003143-84.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIO CHAVES DA SILVA - CPF: 016.062.701-09 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YVERT KURY AGUERO - CPF: 899.658.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS SANTOS MELLO - CPF: 922.725.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
BIS IN IDEM
NA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína em rodovia estadual, pleiteando a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga e na culpabilidade; (ii) estabelecer se há
bis in idem
na utilização dos mesmos vetores para fixação da pena-base e para a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevada quantidade e a natureza altamente lesiva da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, que confere preponderância a tais vetores sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

4. A condução de veículo automotor sem habilitação durante a prática delitiva evidencia maior reprovabilidade da conduta, autorizando a valoração negativa da culpabilidade.

5. Configura
bis in idem
a utilização da quantidade e natureza da droga tanto para majorar a pena-base quanto para fixar a fração mínima da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 712) e do Superior Tribunal de Justiça veda a dupla valoração dos mesmos elementos em fases distintas da dosimetria.

7. Ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

8. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos e sendo o agente primário, revela-se adequado o regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A elevada quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base no crime de tráfico.

2. É vedada a utilização simultânea da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base e para reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

3. Ausentes elementos concretos que indiquem dedicação criminosa, deve ser aplicada a fração máxima da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

4. Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo o agente primário, o regime inicial deve ser o aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 59 e 68; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 666.334/AM (Tema 712); STJ, AgRg no HC 945.187/SP; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no HC 1.010.390/SP.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Chaves da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 604 (seiscentos e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa postula: a) a redução da pena-base, afastando-se fundamentações genéricas ou ilegais; b) a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços);
c) o redimensionamento da pena definitiva, com adequação proporcional;
d) a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal. (ID 343298373)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso, sustentando a adequação da dosimetria realizada pelo juízo de origem. (ID 346896878)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo parcial provimento do recurso, para aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) como causa de diminuição da pena ante o reconhecimento do tráfico privilegiado, com o necessário redimensionamento da pena privativa de liberdade e alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto. (ID 355536865)

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
Fábio Chaves da Silva
, objetivando a reforma da dosimetria estabelecida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de
6 anos e 3 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
604 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e § 4o, da Lei no 11.343/2006).

Emerge dos autos que, no dia 15 de maio de 2025, por volta das 19h30min, o apelante foi interceptado pela Polícia Militar em fiscalização de rotina na Rodovia MT-473. Na oportunidade, transportava no interior de um veículo Fiat Strada a expressiva quantia de
53 kg de cocaína
, acondicionada no compartimento de carga e ocultada apenas por uma manta.

A materialidade delitiva exsurge cristalina do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial que ratificou a natureza e a vultosa quantidade do entorpecente.

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa, tendo o próprio réu confessado, em juízo, que aceitou realizar o transporte mediante a promessa de pagamento de R$ 5.000,00, justificando o ilícito por dificuldades financeiras advindas do desemprego.

No que tange à dosimetria da pena, o juízo sentenciante fixou a pena-base em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
, valorando negativamente a
natureza
e a
quantidade da droga
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, bem como a culpabilidade exasperada, uma vez que o apelante conduzia o veículo sem habilitação legal, gerando perigo abstrato à coletividade.

Na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida na fração de 1/6, resultando em
7 anos e 6 meses de reclusão e 725 dias-multa
.

Por fim, na terceira etapa do cálculo dosimétrico, aplicou-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. O magistrado optou pela fração mínima de redução (1/6), fundamentando que o montante e a qualidade da substância já haviam sido ponderados na primeira fase, o que culminou na sanção definitiva de
6 anos e 3 meses de reclusão e 604 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

1. Da manutenção da pena-base

No que tange à insurgência defensiva contra a fixação da pena-base em 9 anos de reclusão, sob a alegação de fundamentação genérica e inaptidão da ausência de CNH para exacerbar a reprimenda, razão não assiste ao apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada sentenciante pautou-se pelo rigor do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o qual estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso vertente, a apreensão de
53 kg de cocaína
revela uma dimensão fática absolutamente incompatível com o tráfico de pequena monta ou consumo pessoal. Somado à expressiva quantidade, o elevado potencial lesivo da substância à saúde pública justifica, por si só, o distanciamento do mínimo legal, em estrita observância à proteção do bem jurídico tutelado.

A propósito, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com esteio na expressiva carga de entorpecentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. 3.
Não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que o Tribunal local pautou-se na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para manter a exasperação da pena-base do paciente ponderando a quantidade, diversidade e natureza do material entorpecente apreendido - 116 porções de cocaína, 135 pedras de crack, 53 embalagens de maconha do tipo "bananinha", 22 embalagens de maconha em forma de "florzinha" e mais 18 porções da droga conhecida como "K2" ou "K9", o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte
. 4. Cabe consignar que,
com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. O regime inicial fechado foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, além da reincidência do paciente, o que constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime. Não há se falar em bis in idem, uma vez que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. 6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 945.187/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Quanto à culpabilidade, a valoração negativa mostra-se devidamente fundamentada. O fato de o apelante realizar o transporte da droga conduzindo veículo automotor sem a devida habilitação legal imprime à conduta maior censurabilidade. Embora a falta de CNH não integre o tipo penal do tráfico, a opção do agente por expor a segurança viária a risco desnecessário durante a empreitada criminosa demonstra uma ousadia que transborda a normalidade do delito, autorizando o incremento da sanção.

Nesse contexto, a fixação da pena-base em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
apresenta-se proporcional e adequada à gravidade concreta do fato, inexistindo qualquer vício de fundamentação ou ilegalidade a ser sanada.

2. Do
bis in idem
na aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas

A defesa sustenta, adiante, que a sentença incorreu em indevido
bis in idem
ao valorar a natureza e a quantidade do entorpecente em dois momentos distintos: primeiro, para exasperar a pena-base e, posteriormente, para justificar a aplicação da fração mínima do privilégio.

Nesse ponto, o inconformismo merece acolhimento.

Compulsando o édito condenatório, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 – a saber: primariedade, bons antecedentes e a ausência de provas de que o réu se dedique a atividades ou integre organização criminosa.

Todavia, ao eleger a fração de redução, o magistrado sentenciante consignou expressamente que utilizaria o patamar mínimo de 1/6 (um sexto) justamente por já ter considerado a natureza e a quantidade da droga na primeira fase da dosimetria.

Ocorre que tal técnica decisória configura precisamente a dupla valoração vedada pelo ordenamento jurídico.

Como é sabido, a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE no 666.334/AM (Tema 712)
, sob o rito da repercussão geral, veda a utilização simultânea desses vetores para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que, uma vez utilizada a quantidade da droga para o recrudescimento da pena basilar, sua nova incidência na terceira fase para restringir ou aplicar a fração redutora mínima configura dupla valoração inadmissível, consoante se infere do seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO MODULADA PELA QUANTIDADE DE DROGA, JÁ USADA NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE PERMITE A
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA CONCEDER O REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Outrossim, segundo a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, hipótese verificada nos autos. 3. De fato, conforme consignado na decisão agravada,
o Tribunal de origem utilizou a quantidade de droga para elevar a pena básica e também para modular a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em patamar mínimo, procedimento contrário ao entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Habeas Corpus n. 109.193/MG e 112.776/MS, nos quais
o Plenário consagrou a orientação de que a utilização da quantidade e/ou qualidade da droga tanto na fixação da pena-base como na aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 configura dupla valoração inadmissível
.
4. Assim, verificada situação de flagrante ilegalidade, permitida a concessão de habeas corpus de ofício, no ponto, mesmo se tratando, na espécie, de writ substitutivo de recurso próprio.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 1.010.390/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.) Destacamos

Reforçando esse entendimento, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, bem pontuou a ocorrência da ilegalidade ao notar que o próprio texto da sentença admite o emprego do mesmo fundamento em etapas sucessivas do cálculo.

Dessarte, ante a inexistência de outros elementos concretos que justifiquem a restrição do benefício, a aplicação do redutor em seu grau máximo revela-se imperativa.

De fato, o cenário delineado nos autos aponta para uma participação ocasional do apelante, atraído pela promessa de pagamento único em um contexto de vulnerabilidade financeira. Não há evidências de profissionalismo criminoso ou dedicação habitual ao tráfico que obstem a aplicação da fração mais benéfica.

Assim, para sanar o
bis in idem
identificado, deve a causa de diminuição incidir no patamar de
2/3 (dois terços)
, garantindo-se uma sanção proporcional e adequada à conduta do agente.

3. Do Redimensionamento da Pena e do Regime Inicial

Diante do reconhecimento da necessidade de aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, impõe-se o redimensionamento da sanção definitiva.

Na
primeira fase
, mantém-se a pena-base em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
, conforme fundamentação exarada no tópico precedente.

Na
segunda fase
, preserva-se a redução de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, resultando na pena intermediária de 7 anos e 6 meses de reclusão e 725 dias-multa.

Na
terceira fase
, incidindo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, a reprimenda sedimenta-se em
2 anos e 6 meses de reclusão e 241 dias-multa
.

No que tange ao regime inicial de cumprimento, a nova fixação da pena em patamar inferior a 4 anos, somada à primariedade do apelante, torna imperiosa a fixação do
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Reforce-se que o próprio reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe que o agente não se dedica a atividades criminosas, o que corrobora a adequação do regime mais brando, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Presentes os requisitos legais e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a reforma do regime inicial é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer,

dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Fábio Chaves da Silva
, para o fim de:
a)
manter a pena-base e a redução pela confissão espontânea nos termos da sentença;
b)
Aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 no patamar de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva para
2 anos e 6 meses de reclusão e 241 dias-multa
(mantido o valor unitário mínimo); e,
c)
fixar o
regime inicial
aberto
para o cumprimento da reprimenda, conforme o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. No mais, permanecem incólumes as disposições da sentença não alcançadas por este acórdão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, encaminhar minha divergência.

Adoto o relatório, para evitar tautologia.

A denúncia apresentou a seguinte narrativa dos fatos:

“(...)
Consta do inquérito policial que, no dia 15 de maio de 2025, em via pública situada na Rodovia MT-473, em Pontes e Lacerda/MT, o denunciado Fábio Chaves da Silva transportava e trazia consigo 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Nesse diapasão, durante a operação denominada “Protetor das Fronteiras e Divisas”,
realizada em continuidade à força-tarefa do GEFRON no combate aos crimes transfronteiriços entre Brasil e Bolívia
, uma equipe da Polícia Militar realizara barreira policial na referida rodovia.

Durante a operação, os policiais militares visualizaram o veículo FIAT/Strada, de cor verde, placas FZH-7111, cujo paralama traseiro encontrava-se caído, sendo realizada a sua abordagem. Ao procederem à fiscalização, constataram que o automóvel era conduzido pelo denunciado Fábio Chaves da Silva.

Indagado acerca da documentação do veículo, o denunciado Fábio Chaves da Silva informou não possuir habilitação para condução. Em seguida, foram realizadas buscas pessoais e no interior do veículo,
ocasião em que os policiais localizaram, entre os bancos e sob uma coberta, dois fardos contendo 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à cocaína.

Questionado sobre a origem e o destino do entorpecente, o denunciado Fábio Chaves da Silva declarou que havia recebido a droga na região de São Simão, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, e que a entregaria na rodoviária de Pontes e Lacerda/MT, recebendo, pelo transporte, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Extrai-se do inquérito policial que, no dia 15 de maio de 2025, por volta das 19h30min, em via pública, localizada na Rodovia MT 473, Pontes e Lacerda/MT, Fábio Chaves da Silva, com consciência e vontade, transportava e trazia consigo, para fins de traficância,
um total de 53 kg (cinquenta e três quilogramas) de substância análoga à cocaína,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 197627852 e Laudo Pericial, id. 175048151). ” (sic –id. 342528851)

Ao final da instrução, o douto julgador condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de
604 (seiscentos e quatro) dias-multa
. O eminente Relator votou pelo parcial provimento do recurso para reconhecer o

bis in idem

em relação
à aplicação da quantidade de droga
na primeira e na terceira fases da dosimetria,
redimensionando
, assim, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
ao patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, e redimensionando a pena para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto.

Contudo,
com a devida vênia
, divirjo parcialmente do posicionamento do Eminente Relator,
apenas no tocante à metodologia adotada para a correção da dosimetria da pena
.

Isso porque
concordo com o reconhecimento do
bis in idem
decorrente da utilização simultânea da
quantidade e da natureza da droga
tanto na
primeira fase da dosimetria
quanto na
terceira fase
, para fins de modulação da causa de diminuição prevista no tráfico privilegiado.

Entretanto, entendo que,
em observância ao princípio da proporcionalidade
, especialmente, no que diz respeito a
proibição da proteção insuficiente do bem jurídico tutelado
, mostrando-se mais adequada e justa, sob a perspectiva da política criminal,
a exclusão da valoração negativa na primeira fase da dosimetria
, com a
manutenção da fração de 1/6 (um sexto) de diminuição
referente ao tráfico privilegiado, por melhor atender aos critérios de repressão e prevenção inerentes à justiça criminal, porquanto, ignorar a magnitude da apreensão de 53 (cinquenta e três) kg de cocaína, com a aplicação do redutor máximo de
2/3 (dois terços)
, por conta do tráfico privilegiado configuraria resposta estatal deficitária e insuficiente diante da gravidade concreta da conduta. Tal proceder acabaria por equiparar, de forma injusta e desproporcional, o transportador de pequena monta ao agente que movimenta quantidades expressivas — ou até industriais — de entorpecentes de elevado potencial lesivo.

Cumpre salientar, ademais, que
a quantidade e a natureza da droga podem ser validamente valoradas na primeira fase da dosimetria
, para fins de exasperação da pena-base, sem que isso implique ilegalidade.

Por sua vez, ainda que se optasse por neutralizar a quantidade de droga na terceira fase da dosimetria,
outros elementos concretos do delito poderiam justificar a aplicação de fração redutora inferior à máxima
. Assim, a fixação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
em patamar menos benéfico
poderia ser fundamentada em circunstâncias diversas, notadamente o fato de se tratar de
tráfico internacional de drogas
e de o entorpecente estar
ocultado
, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e maior sofisticação na empreitada criminosa, sem incorrer em
bis in idem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao vedar o
bis in idem
, não impõe que a valoração da droga seja feita obrigatoriamente na primeira fase. Ao contrário, confere ao julgador a discricionariedade para, fundamentadamente, escolher em qual etapa da dosimetria tal circunstância será sopesada.

Nesse sentido, mostra-se mais consentâneo com a finalidade da norma e com a política criminal de repressão ao tráfico de grande vulto que a
quantidade e a natureza do entorpecente sejam utilizadas como critério para modular a fração de redução na terceira fase
, afastando-se sua valoração na pena-base.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (
mais de 2kg de maconha e aproximadamente 800g de cocaína/pasta base
), aliada à localização de balanças de precisão e à dinâmica dos fatos, evidencia a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, sendo cediço que a condição de usuário não exclui, por si só, a traficância.

3. No tocante ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), embora reconhecido o direito ao benefício, é legítima a aplicação da fração redutora no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) quando a
natureza e a quantidade
das drogas não foram utilizadas para exasperar a pena-base, servindo como critério idôneo para modular a diminuição na terceira fase da dosimetria, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 1004245-19.2025.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Portanto, para sanar o
bis in idem
sem incorrer em proteção insuficiente à saúde pública, a solução jurídica adequada é desconsiderar o critério natureza e quantidade da droga na primeira fase e mantê-las na terceira fase, servindo de lastro legítimo para a fixação do redutor no patamar mínimo de 1/6.

Redimensionamento da Pena

Primeira Fase:
Afastada a valoração da natureza e quantidade da droga, mantenho a exasperação da pena-base apenas em razão da
culpabilidade
(condução sem CNH). Fixo a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase:
Pela atenuante da
confissão espontânea
, reduzo a reprimenda em 1/6, resultando na pena intermediária de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira Fase:
Aplicando-se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com base na fundamentação acima exposta quanto a expressiva quantidade (53 kg de cocaína) e à necessidade de se observar o principio da proporcionalidade, utilizo a
fração redutora de 1/6 (um sexto)
.

Pena definitiva: de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
à base
de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato
, que deverá ser corrigida pelos índices de correção monetária quando da execução, medida de justa e suficiente retribuição pelo crime por ele praticado.

O regime adequado é o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
ao recurso interposto por
FABIO CHAVES DA SILVA,
para reconhecer o
bis in idem
em relação
à quantidade de droga
na primeira e na terceira fases da dosimetria, afastando de tal critério na valoração da primeira fase, redimensionar a pena para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026